Tribunal: TJMT
Processo: 1036188-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036188-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), SUMAROL BOMBAS INJETORAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.511.110/0001-28 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE - CPF: 651.869.821-72 (EMBARGADO), CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE - CPF: 006.627.141-05 (EMBARGADO), ROBERTO KAZY SON - CPF: 206.728.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (EMBARGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEI MILHOMEM KAZY SOM - CPF: 326.333.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1036188-21.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

SUMAROL BOMBAS INJETORAS E SERVICOS LTDA

EMBARGADO
S
:

VICTOR HUGO MANRIQUE
,
CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE
e
MARCOS ROBERTO MANRIQUE

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍUTLO EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento para manter decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa à parte executada, em razão do caráter manifestamente protelatório da medida, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise do prejuízo concreto decorrente de atos constritivos praticados durante período de irregularidade de representação processual do espólio; e (
ii
) definir se houve omissão quanto à fundamentação da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

O acórdão foi expresso quanto à inexistência de ilegalidade ou prejuízo concreto à parte executada decorrente dos atos praticados após o
falecimento da inventariante, uma vez que tais atos foram posteriormente ratificados com a regularização da representação processual.

O acórdão foi claro ao fundamentar a multa, consignando que a embargante adota postura nitidamente protelatória ao longo do processo, que tramita desde 2012, destacando que já havia interposto embargos de declaração por duas vezes, ambos rejeitados, e insistiu em rediscutir as mesmas questões por meio de exceção de
pré
-executividade.

A mera discordância da embargante quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão, mas inconformismo com a valoração das provas.

Os presentes embargos revelam caráter manifestamente protelatório, inserindo-se em contexto de reiterada utilização de recursos e incidentes processuais com o propósito de rediscutir matérias já decididas e procrastinar o feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Não
se verifica a omissão apontada se
o acórdão foi expresso quanto à inexistência de ilegalidade nos atos praticados, posteriormente ratificados com a regularização da representação processual. 2. A fundamentação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é suficiente quando demonstra postura protelatória reiterada da parte ao longo do processo. 3. Embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

SUMAROL BOMBAS INJETORAS E SERVI
Ç
OS LTDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID
356093899
) objetivando sanar suposta
s
omiss
ões

que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
355720376,
proferido no Agrav
o de Instrumento interposto pel
a
ora embargante

em face de
VICTOR HUGO MANRIQUE, CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE e MARCOS ROBERTO MANRIQUE

que, à unanimidade,
desproveu o recurso
para manter
a decisão
que
rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa à parte executada, em razão do caráter manifestamente protelatório da medida, nos termos do artigo 77, § 2º, do CPC/15, a ser revertida em favor da parte exequente.

Em síntese, sustenta
a embargante
que há omissão quanto à análise do prejuízo concreto decorrente da efetivação de atos constritivos durante o período em que o processo tramitava sem representação processual válida do espólio.

Alega que comprovou que
,
após o falecimento da representante legal do espólio em 23/04/2021, o advogado Dr. MAYCON TADEU LAMIM impulsionou o processo sem procuração válida, praticando atos constritivos que atingiram diretamente o patrimônio dos executados sem a devida regularidade processual.

Aduz que não foi analisada a violação ao devido processo legal em suas dimensões formal e material, bem como a validade dos atos de penhora realizados no período de irregularidade de representação.

Assevera que a decisão embargada se baseou única e exclusivamente no princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sem considerar que as constrições patrimoniais possuem natureza gravosa e imediata, configurando
prejuízo concreto.

A
duz
ainda omissão quanto à fundamentação da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça
, ao argumento de que
o acórdão não
demonstrou
de forma concreta e individualizada qual conduta ilícita
praticada
, limitando-se a afirmar genericamente que houve "postura protelatória", sem indicar qual inciso do art. 77 do CPC foi violado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15,
a condenação por litigância
em
má-fé com base no artigo 81 do CPC/15,
bem como o desprovimento do recurso (ID
360363862
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega
omissão
quanto ao prejuízo concreto decorrente da efetivação de atos constritivos durante o período em que o
processo tramitava sem representação processual válida do espólio.

Aduz que não foi analisada a violação ao devido processo legal em suas dimensões formal e material, bem como a validade dos atos de penhora realizados no período de irregularidade de representação.

E ainda,
que houve omissão quanto à fundamentação da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, ao argumento de que o acórdão não demonstrou de forma concreta e individualizada qual conduta ilícita praticada
.

Entretanto,
fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Vejamos:

“
Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que os exequentes, ora agravados, buscam o recebimento de valores decorrentes de contrato de honorários advocatícios, em processo que tramita desde 2012.

A executada propôs a exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade dos atos praticados após o falecimento da representante legal do espólio, Sra. CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE, ocorrido em 23/04/2021, em razão da ausência de capacidade postulatória do advogado MAYCON TADEU LAMIM, o qual não detinha procuração outorgada pelo espólio em seu favor. Alternativamente, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo por ausência dos requisitos do art. 784, III, do CPC/15.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a força executiva do contrato de honorários advocatícios decorre de previsão legal específica, contida no art. 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que assim dispõe:

“
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial
.”

Consoante se observa, a norma especial acima transcrita confere expressamente ao contrato de honorários advocatícios a qualidade de título executivo extrajudicial, sem condicionar tal eficácia à presença de testemunhas instrumentárias. Trata-se de regra específica que prevalece sobre a regra geral contida no art. 784, III, do CPC/15, em atenção ao princípio da especialidade.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS .
TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas
" .
Precedentes
. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade.
3 .
A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2049334 MG 2022/0002760-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
g.n
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994), que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas
. 2. Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.443.050/BA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 28/10/2019.)
g.n
.

Portanto, o contrato de honorários advocatícios que embasa a presente execução constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, não havendo que se falar em extinção do processo por ausência dos requisitos do art. 784, III, do CPC/15.

No que tange à alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio, Sra. CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE, ocorrido em 23/04/2021, melhor sorte não socorreu à agravante.

Com efeito, o art. 682, II, do CC estabelece que o mandato cessa pela morte ou interdição de uma das partes. Contudo, tal regra deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem o processo civil moderno, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução de mérito.

No caso, verifica-se que o Juízo de origem, ao tomar conhecimento do falecimento da inventariante, determinou expressamente a regularização da representação processual do espólio, conforme decisão de ID 161598898, nos seguintes termos:

[...]

Em cumprimento à determinação, foi promovida a regularização processual mediante a habilitação de VICTOR HUGO MANRIQUE como sucessor, conforme documentos de ID 164627723 e 164627724.

De se destacar que os atos processuais praticados posteriormente ao falecimento da inventariante e anteriormente à mencionada habilitação foram expressamente ratificados pelo novo patrono.

Neste particular, insta salientar que
no sistema processual brasileiro, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. E, na hipótese,
não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à parte executada decorrente dos atos praticados após o falecimento da inventariante, uma vez que tais atos foram posteriormente ratificados com a regularização da representação processual.

Ademais, o art. 313, § 2º, I, do CPC/15 estabelece que, falecida a parte, o processo será suspenso pelo tempo necessário à habilitação do espólio ou dos sucessores. Uma vez promovida a habilitação, o processo retoma seu curso normal, sem que haja necessidade de anulação dos atos anteriormente praticados, desde que não tenha ocorrido prejuízo às partes.

Portanto, tendo ocorrido a regularização da representação processual mediante habilitação do sucessor, com ratificação dos atos anteriormente praticados, e não havendo demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, razão também não assiste à agravante.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo por prazo superior àquele previsto em lei para o exercício do direito de ação.

Trata-se de instituto que visa impedir a perpetuação de processos executivos paralisados, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

No caso, a agravante alega que o processo permaneceu em arquivo provisório desde 2019, vindo a ser movimentado apenas em 31/08/2021, ou seja, que ficou parado por mais de 2 anos.

Contudo, verifica-se dos autos de origem que a execução tramitou regularmente com a prática de diversos atos constritivos e decisões interlocutórias, incluindo bloqueios via SISBAJUD e transferências de valores à conta judicial. Não se constata qualquer período de inércia imputável ao exequente que caracterize a paralisação do feito por prazo superior ao previsto em lei (no caso, de 5 anos, na forma do artigo 206, §5º, I do CC).

O art. 921, § 1º, do CPC/15 estabelece que, suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. O § 4º do mesmo dispositivo dispõe que "
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por um ano, se a exequente demonstrar o empenho na realização da diligência
".

No hipótese dos autos não houve suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC/15, tampouco intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 314: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
", aplicável analogicamente ao caso.

Ademais, o fato de o processo ter sido remetido ao arquivo provisório em 2019 não implica automaticamente o início da contagem do prazo prescricional, especialmente quando não houve determinação expressa de suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC/15.

Ressalta-se, ainda, que o falecimento da representante legal do espólio em 2021 constitui causa suspensiva do processo nos termos do art. 313, I, do CPC/15, motivo pelo qual o prazo prescricional não transcorreu durante o período de suspensão.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise.

Por fim, quanto à multa aplicada pelo Juízo de Origem com base no art. 77, § 2º, do CPC/15, também não merece reforma a decisão agravada.

Sobre o tema, dispõe o referido dispositivo:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I -
expor
os fatos em juízo conforme a verdade;

II -
não
formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI -
não
praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

No caso, verifica-se que a parte executada, ora agravante, tem adotado postura nitidamente protelatória ao longo do processo, que tramita desde 2012. Conforme registrou o douto magistrado singular, a exceção de
pré
-executividade foi utilizada para rediscutir matérias já superadas e decididas anteriormente, como expressamente consignado na decisão agravada:

De se destacar que agravante já havia interposto embargos de declaração por duas vezes, ambos rejeitados, e mesmo assim insistiu em rediscutir as mesmas questões por meio de exceção de
pré
-executividade, instrumento processual inadequado para tal finalidade.

Tal conduta revela clara intenção de procrastinar o feito e criar embaraços à efetivação da execução, em violação ao dever de lealdade processual previsto no art. 77, IV, do CPC/15. A utilização de sucessivos recursos e incidentes processuais para rediscutir questões já decididas configura abuso do direito de defesa e atenta contra a dignidade da justiça.

Ademais, a multa aplicada pelo Juízo de origem, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, mostra-se proporcional e razoável, considerando que o art. 77, § 2º, do CPC/15 autoriza a aplicação de multa de até 20% do valor da causa.

Portanto, demonstrada a conduta protelatória da parte executada, deve ser mantida a multa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, o acórdão foi expresso
quanto

à inexistência de ilegalidade ou
prejuízo concreto à parte executada decorrente dos atos praticados após o falecimento da inventariante, uma vez que tais atos foram posteriormente ratificados com a regularização da representação processual.

Quanto à fundamentação da multa, o acórdão foi igualmente claro e específico ao consignar que a embargante

tem adotado postura nitidamente protelatória ao longo do processo, que tramita desde 2012, destacando que
"
agravante já havia interposto embargos de declaração por duas vezes, ambos rejeitados, e mesmo assim insistiu em rediscutir as mesmas questões por meio de exceção de
pré
-executividade
"
.

Nesse contexto, d
e se destacar que a mera discordância da embargante quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão, mas inconformismo com a valoração das provas.

Por fim,
os presentes embargos revelam caráter manifestamente protelatório, inserindo-se em contexto de reiterada utilização de recursos e incidentes processuais com o propósito de rediscutir matérias já decididas e procrastinar o feito executivo que tramita desde 2012.

Logo, impõe-se a aplicação à embargante de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, a ser revertida em favor dos embargados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026